Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a fornecimento do medicamento a MOMELOTINIBE 200mg (OJJARA 200mg) à autora, portadora de câncer denominado neoplasia mieloproliferativa crônica, beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante.
A decisão recorrida considerou comprovada a indicação médica, a existência de registro do medicamento na Anvisa e o risco de dano irreversível à saúde da autora, fixando multa diária em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em desfavor da operadora de saúde, notadamente quanto à obrigatoriedade de cobertura de medicamento de alto custo, prescrito para tratamento de neoplasia, mas não incluído no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada admite a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer medicamento necessário ao tratamento de doença grave, ainda que não esteja no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e registro do medicamento na ANVISA.
Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, diante da gravidade do quadro clínico da autora e da urgência do tratamento.
O eventual prejuízo patrimonial da operadora é reversível, ao passo que a saúde e a vida da autora não o são, justificando o deferimento da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para garantir o fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente, com registro na Anvisa, mesmo que não listado no rol da ANS. 2. A gravidade da doença e o risco de agravamento da saúde do paciente justificam a intervenção judicial, desde que preenchidos os requisitos legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, parágrafo único, I; 300, 302, I e 489, §1o. Jurisprudência relevante:
Acórdão 2084002, 0747510-25.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 24/02/2026.)